Tribunal: TJBA
Processo: 8048035-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048035-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: SP-66 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO Advogado(s): AIRES VIGO AGRAVADOS: JOVENTINO DA ROCHA MAIA FILHO E OUTROS (2) Advogado(s): JERLAINE SANTOS DE SOUZA, JOSÉ RAIMUNDO SILVA DE SANTANA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ATACADA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DO RELATOR DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE JULGADA. COMPONENTES DO JULGAMENTO ANTERIOR QUE NÃO MAIS INTEGRAM O ÓRGÃO JULGADOR. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. ART. 160, CAPUT E §§ 7º E 8º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVISÃO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 1015, DO CPC. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DE MAIS DE R$ 1.800.000,00 PARA 179.604,00 CORRESPONDENTE A DUAS VEZES O VALOR DA DISCUSSÃO. FORÇA COERCITIVA. PRESERVAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARA UMA VEZ E MEIA O VALOR DA DISCUSSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO. READEQUAÇÃO. DECISÃO. MODIFICAÇÃO EM PARTE. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8048035-97.2024.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.